Tribunal: TJMT
Processo: 1061770-25.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PADILHA DA SILVA - CPF: 346.064.831-72 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1061770-25.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOSÉ PADILHA DA SILVA

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DOME DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação com pedido liminar c/c reparação por danos morais, formulado por JOSÉ PADILHA DA SILVA, em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Narra a inicial que o Recorrente é usuário dos serviços de água fornecidos pela Reclamada referente à matrícula 9257-3. Relata que no início do mês de novembro/2022 teve o fornecimento de água suspenso, tendo buscado a Reclamada para negociar seus débitos. Contudo, a Reclamada incluiu entre os débitos fatura que já haviam sido objeto de demanda perante o juízo Sexto Juizado Especial Cível (processo n. 8066802-62.2017.811.0001), cuja demanda foi julgada procedente com o cancelamento das faturas referente aos meses de julho/2015 a janeiro/2016 e a determinação de seu refaturamento com a média de consumo. Tal conduta impediu o pagamento dos demais débitos e o restabelecimento dos serviços. Pleiteou liminar para que fosse reestabelecida a sua água.

2.
Contestada, a ação foi julgada improcedente. O Recorrente interpôs recurso inominado, visando a modificação da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

3
. Conforme demonstrado nos autos, o Recorrente não mais efetuou o pagamento de suas obrigações após ter ingressando com a demanda no ano de 2017, deixando várias faturas inadimplidas.

4
. O serviço de fornecimento de água e esgoto é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

5
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, e uma vez comprovada a regularidade das cobranças, bem como o inadimplemento da parte autora, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
JOSÉ PADILHA DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da inicial
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023